Tribunal: TJES
Processo: 5001162-61.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001162-61.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO VITOR GRATIERI
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO VITOR GRATIERI
contra a sentença de id. 4415157, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
, movida em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em suas razões, aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, sendo julgado procedente seu pedido, pois restou demonstrada a cobrança totalmente ilegal decorrente do TOI n. 3498725, no valor de R$ 12.280,55 (doze mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 4415159).

A apelada ofertou contrarrazões, alegando preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido em razão da falta de dialeticidade e, no mérito, deve ser mantida a sentença de improcedência (id. 4415168).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001162-61.2021.8.08.0049

APELANTE:
PAULO VITOR GRATIERI

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sabe-se que, por força do princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ver seu recurso não conhecido (CPC, art. 932, inc. III).

Quanto a isso, aduz a apelada que o recurso não deve ser admitido, em razão da falta de dialeticidade, porque o apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos apresentados na petição inicial.

Vejo, contudo, que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente a sentença, notadamente no ponto em que o d. Juízo de origem concluiu que houve respeito à ampla defesa.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001162-61.2021.8.08.0049

APELANTE:
PAULO VITOR GRATIERI

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO VITOR GRATIERI
contra a sentença de id. 4415157, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
, movida em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em suas razões, aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, sendo julgado procedente seu pedido, pois restou demonstrada a cobrança totalmente ilegal decorrente do TOI n. 3498725, no valor de R$ 12.280,55 (doze mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 4415159).

A apelada ofertou contrarrazões, alegando que deve ser mantida a sentença de improcedência (id. 4415168).

Pois bem.

Sabe-se que “
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor
” (TJES, Apelação Cível n. 030190096153, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, DJES 25/02/2022).

Em sua r. sentença, o d. Juízo de origem concluiu que restou atendida a garantia da ampla defesa, pois o apelante apresentou recurso administrativo contra a cobrança efetuada pela concessionária apelada baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção. Vejamos, em suas próprias palavras:

“
Pois bem, destaco que a concessionária do serviço público deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos legais, mas que houve, efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.
[...] Corolário a isso, o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da Aneel assegura ao consumidor a ampla defesa e contraditório,
principalmente no que se refere à perícia no relógio medidor. Vejamos: [...].
No caso dos autos,
observo que a parte autora foi devidamente notificada, chegando inclusive a apresentar recurso administrativo impugnando a cobrança (ID 9478256), o que não foi acolhido pela concessionária (ID 10437767). Portanto, verifico que para a parte autora foi oportunizada a ampla defesa
” (id. 4415157)

Ocorre que esse e. Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 6º e 7º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Desse modo, no caso em apreço, restou incontroverso que não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelante, em manifesto desrespeito à Resolução 414/2010, da ANEEL.

Pelo exposto, entendo por reformar a sentença, passando a julgar procedente o pedido de declaração da inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção n. 3498725, no valor de R$ 12.280,55 (doze mil e duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai dos seguintes precedentes, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local. 3. Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, o autor se viu obrigado a paralisar sua produção de sorvetes, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor. 4. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de quatro mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 0001063-88.2019.8.08.0004, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, § 7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
2. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
3. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0012499-23.2019.8.08.0011, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 27/02/2023)

Por outro lado, deixo de acolher o pedido de indenização por danos morais, haja vista que “
não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável
” (TJES, Apelação Cível n. 004190028664, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021, DJES 17/01/2022).

Nessa linha já concluí anteriormente:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
4. Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não fera dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AC 0001196-16.2019.8.08.0042, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/09/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, passando a julgar procedente o pedido de declaração da inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção n. 3498725, no valor de R$ 12.280,55 (doze mil e duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá custear metade das custas processuais. Condeno a apelada ao pagamento de honorários ao patrono do apelante, que fixo em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido por esse, qual seja o valor do débito declarado inexigível (R$ 12.280,55). Ainda, condeno o apelante ao pagamento de honorários ao patrono da apelada, que fixo em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido por essa, qual seja o valor pretendido a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso em que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente a sentença, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Preliminar desacolhida;

2.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes da Primeira Câmara Civel do TJES (AC 0001063-88.2019.8.08.0004, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 01/03/2023, bem como AC 0012499-23.2019.8.08.0011, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 27/02/2023) ;

3.
A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES (Apelação Cível n. 004190028664, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021, DJES 17/01/2022, bem como AC 0001196-16.2019.8.08.0042, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/09/2022);

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.